Tribunal: TJDFT
Processo: 0742448-40.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS. FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. SUPERENDIVIDAMENTO. REGRAMENTO CONSUMERISTA. ESTATUTO DO IDOSO. ALTERAÇÕES. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIREITO À REPACTUAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES. MÍNIMO EXISTENCIAL. CARÊNCIA DE BALIZAS. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. LACUNA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. PROCESSO BIFÁSICO. ETAPAS CONCILIATÓRIA E JUDICIAL. INSTAURAÇÃO. INAFASTABILIDADE.

1. A promulgação da Lei 14.181/2021, regramento que promoveu significativas alterações no Código de Defesa do Consumidor (CDC) e no Estatuto do Idoso, instituiu medidas voltadas a garantir ao consumidor superendividado, pessoa natural e de boa-fé, o direito à repactuação de suas obrigações, sem comprometimento do seu mínimo existencial.

2. Em que pese o reconhecimento de que a atual carência de balizas legais e jurisprudenciais suficientemente uniformes comprometem o exato dimensionamento dos conceitos de mínimo existencial e superendividamento, afigura-se inadmissível, consoante os ditames do art. 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que a aludida lacuna constitua óbice à prestação jurisdicional almejada.

3. Nos termos do art. 104-A da Lei 8.078/1990, incluído pela Lei 14.181/2021, a requerimento do devedor, faculta-se ao magistrado a realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por mediador credenciado e com a presença de todos os credores, para que o mutuário, desde que observadas as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas, venha a apresentar, naquela oportunidade, proposta de quitação das dívidas contraídas. 3.1. Caso fracassada a tentativa de conciliação, recai sobre o julgador, nos moldes do art. 104-B do aludido normativo, o dever de instauração do procedimento necessário à conformação do plano compulsório, ali expendido, de readequação dos parâmetros negociais ajustados entre os contendores.

4. Em se tratando de anseio amparado nos comandos da Lei 14.181/2021, enquanto norma de ordem pública e de aplicação imediata, inafastável a instauração do processo bifásico de repactuação de dívidas a que se referem os arts. 104-A e 104-B do CDC, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

5. Recurso do réu parcialmente provido. Recurso do autor prejudicado.